Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-73.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005369-73.2017.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE, condenando a apelante ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante aduz, em síntese, que a conclusão do laudo pericial está equivocada, uma vez que menciona no relatório a existência de limitação do membro inferior direito, graduado em 75% (setenta e cinco por cento) e do membro superior direito, também graduado em 75% (setenta e cinco por cento), os quais estaria previstos como lesão segmentada por isso deveria ser considerado apenas um desses percentuais para o cálculo, o que corresponderia a uma indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).
Nesses termos, afirma que o Magistrado não aplicou o percentual correto da tabela, por isso a sentença deve ser parcialmente modificada, a fim de readequar o valor da condenação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, nos termos ora aduzidos.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese se amolda à previsão do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual o qual permite ao Relator negar/dar provimento ao recurso, quando este ou a decisão for contrária a entendimento firmado em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE, condenando a apelante ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai dos autos que o apelante propôs a Ação de Cobrança de Complementação ao Pagamento de Seguro DPVAT recebido administrativamente, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2016, que lhe ocasionou lesões.
Angularizado o processo, houve a realização de perícia médica judicial, a qual concluiu pela ocorrência de lesão nos membros superior e inferior direito, cujo grau de repercussão de cada um deles foi avaliado em 75% (setenta e cinco por cento). Diante disso, os pedidos da exordial foram julgados procedentes, nos termos retromencionados, ensejando a interposição do apelo.
Elucidados os fatos, passa-se à análise da controvérsia.
Quanto ao mérito, a Lei 6.194/1974 dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, regulamentando o valor das indenizações a serem pagas, na qual possui tabela anexa, cuja graduação das lesões será averiguada em perícia e calculada sobre o teto, in verbis:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: .............................................................................................
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: [...]
ANEXO
(art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974)
Danos Corporais Totais
Percentual
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico
da Perda
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral
Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental
100
alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre
deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)
comprometimento de função vital ou autonômica
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis
de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de
qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Percentuais
Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores
das Perdas
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou
de uma das mãos
70
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo
Polegar
25
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão
10
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé
Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Percentuais
Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais
das Perdas
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho
50
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço
10
Com base na aludida tabela, o apelante afirma que a invalidez estaria enquadrada na primeira parte da tabela, a qual estabelece que é cabível o percentual de 100% (cem por cento), nos casos de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, assim o grau de invalidez de 75% recairia sobre a integralidade do segmento.
Ocorre que, conforme disposto na tabela, esse tipo de invalidez se refere aos Danos Corporais Totais cuja lesão repercute na Íntegra do Patrimônio Físico, mas no caso, ora analisado, a invalidez foi enquadrada na segunda parte da tabela que trata sobre os Danos Corporais Segmentares (Parciais) cujas lesões repercutiram em Partes de Membros Superiores e Inferiores isoladamente, conforme anotação feita no Laudo Pericial elaborado em Juízo, o qual traz opções de reconhecimento de invalidez totais com repercussão na íntegra do patrimônio ou segmentares (parciais).
Assim, o cálculo da indenização feito pelo Magistrado seguiu os percentuais e áreas apontadas no Laudo Pericial que foi específico ao apontar lesão em regiões distintas conforme segunda parte da tabela acima colacionada, por isso irretocável a decisão.
Sobre o assunto, a Súmula n. 474 do STJ determina que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. LAUDO MÉDICO ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL. GRADAÇÃO LEGAL DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. O laudo pericial não apresenta omissões e fundamenta a sua conclusão pela incapacidade parcial da apelada no punho direito e membro superior direito. 2. A sentença considerou o contexto fático-probatório dos autos, não havendo razão para afastar as conclusões do perito. 3. Diante da incapacidade parcial comprovada, o valor da indenização deve seguir a gradação legal. A seguradora deve pagar o valor correspondente. 4. Sentença mantida. 6. Recurso improvido. (TJBA, AP. 0511013-28.2017.8.05.0001, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicado em: 10/02/2021 )
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DO DANO – USO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA RÉ – ART. 373, II, DO CPC – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE –INDENIZAÇÃO DEVIDA –HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas.
Se a ré alega que efetuou o pagamento parcial referente a uma das lesões na via administrativa, mas não comprova esse argumento, não há como descontar esse montante do total devido, uma vez que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).” (TJMT, AP. 1000521-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021)
Diante disso, não há reparo a ser realizado quanto ao valor da indenização, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. Pelo o desprovimento, majoro os honorários para 18% (dezoito) por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria de Pôssas Carvalho
Relatora